Tribunal: TJDFT
Processo: 0746368-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746368-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO RAMOS CASSIA AGRAVADO: MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZ ANTONIO RAMOS CASSIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0008283-81.2016.8.07.0001 movido em desfavor de MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA – EPP, indeferiu o pedido de penhora do faturamento bruto decorrente das operações de cartão de crédito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 210753515 – origem): A parte credora, na petição de ID 210471605, requer a penhora do faturamento bruto das operações de cartão de crédito realizadas pela parte devedora, com expedição de ofícios às operadoras de cartão de créditos com vistas à constrição de eventuais recebíveis. Contudo, o requerimento não merece acolhida. No caso, tenho que a diligência postulada é inócua, sob o enfoque da utilidade e efetividade. Como sabido, os contratos de cartões de crédito se prestam ao repasse de valores, não servindo como guarda de valores ou investimentos. Dito de outro modo, os valores de eventuais transações (recebíveis) são repassados para a conta bancária do comerciante e, dessa forma, são passíveis de constrição por meio de consulta via SISBAJUD, já realizada e reiterada sem êxito. Não bastasse, o requerimento de ofício às operadoras “Cielo, Rede, Getnet, entre outras” se mostra como genérico, inclusive transmitindo ao Poder Judiciária a pesquisa das operadoras, sem ao menos indicar eventual relação comercial com a devedora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de faturamento de operações de cartão de crédito. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Irresignado, alega o agravante que a jurisprudência e o art. 866 do Código de Processo Civil permitem a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que observados os princípios da menor onerosidade da execução e preservação da atividade empresarial. Entende que, diante da ausência de outros bens penhoráveis, se mostra adequada a penhora sobre o faturamento decorrente das operações de cartão de crédito, o que permitiria ao devedor continuar sua atividade. Assevera que “a penhora sobre o faturamento de cartão de crédito já foi reconhecida pelo E. STJ como instrumento útil e eficaz para o credor quando outras tentativas de penhora restam infrutíferas. A alternativa de retenção direta pela operadora de cartões visa a um procedimento mais célere e menos custoso, evitando a dilapidação do patrimônio e o esvaziamento das contas bancárias da devedora”. Argumenta que seu pedido não foi genérico, visto que indicou as operadoras de cartão de crédito usualmente utilizados no mercado, além de ter indicado ao juiz a possibilidade de nomeação de um administrador-depositários, nos termos do art. 866, § 2o, do CPC, para fiscalizar os valores decorrentes do faturamento. Menciona a jurisprudência que pretende amparar a sua pretensão e sustenta a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal. Desse modo, pede a antecipação da tutela para que seja determinada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do faturamento bruto das operações de cartão de crédito da apelada, e que sejam oficiadas as principais operadoras de cartão de crédito. Pede, ainda, a nomeação de um administrador-depositário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Com efeito, o pedido de expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, de fato, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil. (07222938720198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 11/3/2020). A pesquisa de valores dos executados, oriundos de vendas com cartão de crédito, junto a operadoras de cartões, não exige comprovação da existência de relação jurídica entre ambos, tampouco prova da existência de crédito, sobretudo porque essas informações são de caráter pessoal, o que dificulta o acesso aos dados e impede eventual de penhora legítima de valores. Tal possibilidade de encontrar ativos financeiros do executado equipara-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, em que não se exigem tais requisitos. O pedido do agravante de expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada, se volta para encontrar ativos a serem penhorados, no caso, rendimentos por meio de pagamento por cartão de crédito. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Para tanto, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como ocorre no caso dos autos, conforme demonstrado anteriormente. Nesse sentido: (...) 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1676274/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe :13/09/2017). -g.n. “(...) III - O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos. (AgInt no AREsp 946.558RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20102016, DJe: 09/11/2016) TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (...)” (AgRg no REsp n. 1.348.462/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe: 4/3/2016.) No mesmo sentido, julgados do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa. 2. É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada. 3. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise dos requisitos pelo Juízo de origem.(...) (07308817820228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 4/7/2023) (...) 2. A pesquisa de valores do executado, oriundos de vendas com cartão de crédito, junto a operadoras de cartões, não exige comprovação da existência de relação jurídica entre ambos, tampouco prova da existência de crédito, sobretudo porque essas informações são de caráter pessoal, o que dificulta o acesso aos dados e impede eventual de penhora legítima de valores. Tal possibilidade de encontrar ativos financeiros do executado equipara-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, em que não se exigem tais requisitos.3. Todavia, para que seja viável a pesquisa é necessário que a parte indique as possíveis operadoras de crédito, tendo em vista que a execução deve ser impulsionada e movimentada pelo Exequente, sobretudo considerando a vasta quantidade de empresas de operações de cartão de crédito e a inexistência de um sistema do judiciário com informações unificadas de todas as operadoras de cartão de crédito existentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (07238050320228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS. PESQUISA. CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é possível, porquanto eventual saldo pode ser objeto de constrição equivalente à penhora de percentual do faturamento, nos termos do art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil. (...) (07118220720228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2022). Dessa forma, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome dos executados, assim como ocorre, por exemplo, com as consultas e penhoras de créditos via BANCEJUD. Ante o exposto, e tendo em vista a probabilidade do direito reclamado pelo agravante, além da presença de risco ao resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito na forma requerida, para que informem a existência de recebíveis. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator